Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, não localizado o bem e não tendo o Banco se interessado pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, a extinção do feito sem resolução do mérito consubstancia medida cabível, e não há que falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 8°, 370 e 371 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Evidenciado não ter o Banco credor se desincumbido do dever de indicar outro endereço para expedição de novo mandado de busca e apreensão, e ante o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4. Recurso conhecido e não provido.